Tribunal: TJDFT
Processo: 0713563-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURA DEFINITIVA. BAIXA DAS ALIENAÇÕES FIDUCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO. SÚMULA 308 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDUÇÃO E REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO.
1. A controvérsia decorrente de contrato de compra e venda de imóvel firmado diretamente com a construtora deve ser analisada à luz das normas consumeristas.
2. Não comprovado pela autora o efetivo pagamento das unidades habitacionais que afirma ter adquirido, não há como ser determinada a outorga da Escritura Definitiva, bem como a baixa na alienação fiduciária registrada.
3. A simples declaração de quitação da construtora sem qualquer outra prova nos autos que ampare tal assertiva é insuficiente para caracterizar o adimplemento da obrigação.
4. Em razão da não comprovação do pagamento dos imóveis, não se aplica in casu a súmula 308 do eg. STJ.
5. A fixação de honorários é matéria de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Julgador.
6. Necessária a divisão dos honorários advocatícios entre as duas partes ré vencedoras se demonstrado que ambas atuaram em diversas oportunidades nos autos, ainda que uma delas não tenha apresentado contestação.
7. O §8o, do artigo 85, do CPC, autoriza o Julgador a fixar os honorários advocatícios de forma equitativa quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo. Embora o dispositivo se destine a corrigir possível diminuta remuneração do advogado, também pode ser invocado, mutatis mutandis, para impedir a onerosidade excessiva à autora, e a remuneração desproporcional e não condizente com a complexidade e natureza da causa, bem como o local da prestação do serviço.
8. RECURSO NÃO PROVIDO.